Tribunal: TJDFT
Processo: 0000031-73.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000031-73.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 16085894, o Distrito Federal requer que o substituto processual LUIZ INACIO ROSA RIBEIRO seja excluído da lide, por ser ele servidor da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, pessoa jurídica diversa do Distrito Federal, instituída pela Lei 1.813/1997. Sustenta, assim, não ser parte legítima para a demanda. Informa, ainda, que não se opõe à adesão pleiteada no ID 15647590 e desiste quanto ao peticionante LUIZ ANTONIO OLIVEIRA dos recursos interpostos nesse processo e nos embargos à execução a ele conexos. Devidamente intimado, o exequente impugna a pretensão deduzida pelo ente distrital. Defende que o ato coator foi praticado pelo Governador do Distrito Federal, motivo pelo qual o Distrito Federal, enquanto pessoa jurídica responsável pelos atos jurídicos do Governador, deve responder pelos prejuízos causados. Pugna, desse modo, pelo indeferimento do pedido. É o relato do necessário. Decido. Com efeito, à época do mandado de segurança do qual decorre a presente execução (MSG n. 7.253/1997), impetrado em 28/4/1997 (ID 12290392), a atual Fundação Jardim Zoológico de Brasília – FJZB, cujo quadro de funcionários efetivos pertenceu o substituído LUIZ INACIO ROSA RIBEIRO, conforme classificação funcional de ID 12290431, ainda não era fundação, mas apenas um órgão com relativa autonomia administrativa e financeira, o Jardim Zoológico de Brasília, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, nos termos do art. 1o da Lei distrital 529/1993: Art. 1o O Jardim Zoológico de Brasília do Instituto de Ecologia e Meio Ambiente, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal – JZB/IEMA/SEMATEC, fica transformado em órgão com relativa autonomia administrativa e financeira, com a denominação de Jardim Zoológico de Brasília – JZB, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. (fl. 819). Tal órgão só passou a condição de fundação a partir de 31/12/1997, data em que entrou em vigor a Lei local 1.813/1997, a qual instituiu a Fundação Pólo Ecológico de Brasília, entidade de direito público, e estabeleceu em seu art. 15, in verbis: Art. 15. Os cargos e funções do Jardim Zoológico de Brasília passam a compor a estrutura da Fundação Pólo Ecológico de Brasília, sem redução de número nem modificação de função, com a conseqüente manutenção de todas as obrigações, direitos e vantagens dos servidores daquela instituição. (fl. 823 – g.n.). Lado outro, a Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, à qual se vinculava o Jardim Zoológico de Brasília, foi criada mediante a Lei 40/1989 e incluída na estrutura básica da Administração do Distrito Federal. Confira-se: Art. 1o É criada e incluída na estrutura básica da Administração do Distrito Federal, a que se refere o art. 1o da Lei no 4.545, de 10 de dezembro de 1964, a Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia – SEMATEC. (g.n.). Tendo em vista que o documento de ID 12290431 – p.5 declara que o beneficiário LUIZ INACIO ROSA RIBEIRO, desde 11/04/1980, é servidor da Fundação Jardim Zoológico de Brasília – FJZB, criada apenas em dezembro de 1997, resta evidente que, ao tempo da impetração do MSG n. 7.253, que originou o título ora executado, em abril de 1997, era ele servidor do extinto Jardim Zoológico de Brasília – JZB, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, a qual, por seu turno, integrava a estrutura básica da Administração do Distrito Federal, permanecendo, pois, em seu quadro até a data de instituição da referida fundação. Nesse contexto, uma vez que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a partir de 31 de dezembro de 1997, a responsabilidade pelo pagamento do citado benefício ao servidor LUIZ INACIO ROSA RIBEIRO é da Fundação Jardim Zoológico de Brasília – FJZB, e não mais do Distrito Federal, parte executada na presente ação. Demonstrada, assim, a legitimidade do Distrito Federal, para o pagamento do respectivo benefício pleiteado tão somente até dezembro de 1997, a supressão do período compreendido entre janeiro de 1998 e abril de 2002 dos cálculos do referido servidor é medida que se impõe. Por todo o exposto, defiro, em parte, o pedido declinado ao ID 1608589, apenas para determinar a exclusão das parcelas de janeiro de 1998 a abril de 2002 dos valores devidos ao substituído LUIZ INACIO ROSA RIBEIRO. Operada a preclusão, considerando que o excelso Supremo Tribunal Federal, em 5/6/2020, finalizou o julgamento virtual do tema 792 (RE n. 729.107 / DF), intime-se o SINDIRETA para ratificar a petição ID 16085894, que informa o interesse do servidor LUIZ ANTONIO OLIVEIRA em anuir ao acordo firmado com o DF e, por consequência, em receber os valores executados por meio de precatório. I. Brasília, 16 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador